Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. COBRANÇA DE CONTRATO NÃO REALIZADO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMPROVADA. NECESSÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em análise, a apelação apresentada impugna as razões da sentença, não havendo que se falar nem em repetição da inicial, nem em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não tendo o banco apelado demonstrado engano justificável nos descontos efetuados no contracheque do apelante é evidente a falha na prestação de serviço.
2.1. Presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a falha na prestação de serviço bancário, com a indevida cobrança do consumidor por serviço não contratado, caracteriza o dano moral. Precedentes.
4. A fixação do quantum indenizatório deve se dá com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.
5. Sucumbência invertida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.